Tribunal: TJDFT
Processo: 0734981-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. ANTECIPAÇÃO DE DESPESA MÉDICA PELO BENEFICIÁRIO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, que, em autos de Obrigação de Fazer – Fase de Cumprimento de Sentença, REJEITOU impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravante, e, concomitantemente, determinou a conversão do depósito em pagamento do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir o termo inicial para a incidência dos juros moratórios em obrigação de ressarcimento de despesa médica antecipada por beneficiária de plano de saúde, cuja cobertura foi indevidamente negada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os juros de mora, em regra, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, nos casos de responsabilidade contratual.
4. No caso concreto, a obrigação de custear o tratamento médico já existia antes da propositura da ação, sendo reconhecida como ilícita a negativa de cobertura pela sentença de mérito.
5. A parte autora suportou diretamente os custos da órtese craniana em 18.08.2021, durante o curso do processo, para iniciar o tratamento necessário à sua condição de saúde, configurando prejuízo patrimonial efetivo desde esse momento.
6. A incidência dos juros moratórios a partir da data do desembolso encontra amparo no princípio da reparação integral, visando recompor o patrimônio do lesado no momento da lesão e evitar enriquecimento indevido da parte que deu causa ao ilícito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.